Tribunal: STF
Processo: AR 2876
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de ingresso na condição de amicus curiae formulado pelos seguintes Estados da federação: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins (eDOC 64).



    A parte requerente afirma que a discussão posta na hipótese envolve a Questão de Ordem suscitada no curso da presente ação rescisória — na qual será apreciada a constitucionalidade dos arts. 525, § 15 e 535, § 8º, do Código de Processo Civil, isto é, “o prazo decadencial móvel para o ajuizamento de ação rescisória em função de eventual e futuro precedente do Supremo Tribunal Federal que interfira com a interpretação de lei ou ato normativo que tenha fundamentado a decisão rescindenda”.



    Sobre o fato de o pedido ter sido apresentado após a inclusão em pauta, assevera que, nestes autos, já foi acolhido requerimento de ingresso em período símile, tendo este relador admitido a Confederação Nacional do Transporte como amicus curiae depois de o feito ter ingressado na pauta de julgamento (decisão publicada em 8/10/2024).



    No tocante a sua representatividade e à capacidade de contribuir para o julgamento da demanda, sustenta que está expressamente prevista no § 3º do art. 950, somada à previsão geral contida no art. 138 do CPC. Enfatiza que os Estados 



    “(...) são autores de múltiplas ações rescisórias nos diversos ramos e órgãos do Poder Judiciário, no mais das vezes fundadas em teses fixadas em precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, seja em recursos extraordinários submetidos ao rito da repercussão geral, seja em ações de controle concentrado de constitucionalidade.



    (...)



    Um grande número dessas ações foi ajuizado na Justiça do Trabalho justamente com base na autorização conferida pelo art. 535, § 8º, do CPC, pendendo ainda de julgamento definitivo, compartilhando a questão prejudicial debatida na presente ação rescisória.



    Na mesma direção, vale destacar que o C. Tribunal Superior do Trabalho instaurou incidente de declaração de inconstitucionalidade com o mesmo objeto do presente, a ser melhor detalhado em capítulo posterior, tendo sido sobrestados diversos desses processos no aguardo do referido julgamento (...)”. (eDOC 64)



    Defende que não se poderia reputar como contrários à Constituição Federal os arts. 525, §15 e 505, §8º (que preveem prazo diferenciado de ajuizamento de ação rescisória fundada em precedente do STF que reconhece a inconstitucionalidade de dado preceito ou interpretação que dá suporte ao título judicial a ser rescindido), em razão da existência de outros mecanismos processuais de ponderação entre os princípios da supremacia das normas constitucionais e da segurança jurídica, cabendo à Suprema Corte sopesar, em cada situação particular, a prevalência de um ou de outro.



    Explicita que, em sendo reconhecida a inconstitucionalidade dos referidos preceitos, deve ser acolhida a proposta de modulação temporal dos efeitos da decisão, sendo de rigor diferenciar a coisa julgada relativa a relações jurídicas instantâneas da coisa julgada concernente às relações jurídicas de trato continuado, restringindo-se o novo entendimento às relações instantâneas.



    Ao final, pede a concessão de tutela preventiva para a suspensão da ArgInc nº 20117-10.2022.5.04.0000 junto ao C. TST, incidente de arguição de inconstitucionalidade com o mesmo objeto da presente questão de ordem, até a solução desta.



    Isso porque, segundo entende, pode ocorrer uma possível usurpação da competência do Supremo para a realização da modulação de efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade e a divergência entre a proposta feita na presente questão de ordem e aquela discutida no incidente junto ao TST.



    Requer:



    “i) sejam admitidos os Estados requerentes como amici curiae no presente feito, na forma dos arts. 138 e 950, § 3º, do CPC; 



    ii) no mérito, seja rejeitada a arguição de inconstitucionalidade dos arts. 525, § 15, e 535, § 8º, do CPC; 



    iii) caso declarada a inconstitucionalidade das normas, requer sejam preservadas as ações rescisórias já propostas até a data da publicação da ata de julgamento da presente questão de ordem, bem como seja restringido o entendimento adotado à coisa julgada relativa às relações jurídicas instantâneas.



    iv) seja deferida a tutela de urgência de suspensão da ArgInc nº 20117- 10.2022.5.04.0000 junto ao C. TST, até a solução da presente questão de ordem”. (eDOC 64)



    É o breve relatório. Decido.



    O art. 138 do Código de Processo Civil dispõe que:



    “O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação”.



    Presentes esses rigores normativos, vê-se que as balizas da participação de terceiros como amicus curiae relacionam-se não apenas com a relevância da matéria, mas ainda com a representatividade dos postulantes. 



    De acordo com a jurisprudência desta Corte, a relevância da matéria se verifica a partir de sua amplitude, considerada a transcendência do assunto debatido e sua nítida relação com as normas constitucionais. Já a representatividade do amigo da Corte está ligada à notória contribuição e adensamento da discussão que ele poderá trazer para o deslinde da questão.



    No caso, não há maior dúvida quanto à relevância da matéria, tendo em vista a possibilidade de declaração inconstitucionalidade de norma do Código de Processo Civil, provimento que afetará o prazo de todas as ações rescisórias a serem propostas no país. 



    Em relação à representatividade dos postulantes, considerando as informações constantes da petição de ingresso (eDOC 64), verifico a presença do referido requisito.



    No tocante ao critério cronológico (momento em que pode ocorrer essa intervenção), em princípio, a manifestação dos amici curiae há de se fazer no prazo das informações. 



    No entanto, esta Corte tem evoluído para admitir exceções a essa regra, especialmente diante da relevância do caso ou, ainda, em face da notória contribuição que a manifestação possa trazer para o julgamento da causa. Nesse sentido, é possível cogitar de hipóteses de admissão do ingresso, ainda que fora desse prazo.



    Essa construção jurisprudencial sugere a adoção de modelo procedimental que ofereça alternativas e condições para permitir, de modo cada vez mais intenso, a interferência de uma pluralidade de sujeitos, argumentos e visões no processo constitucional. Essa nova realidade pressupõe, além de amplo acesso e participação de sujeitos interessados no sistema de controle de constitucionalidade de normas, a possibilidade efetiva de o Tribunal contemplar as diversas perspectivas na apreciação do ato questionado.



    Exatamente pelo reconhecimento da alta relevância do papel em exame é que o Supremo Tribunal Federal tem proferido decisões admitindo o ingresso desses atores na causa após o término do prazo das informações (ADI 3.474, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 19.10.05), depois da inclusão do feito na pauta de julgamento (ADI 2.548, de minha relatoria, DJ 24.10.05) e, até mesmo, quando já iniciado o julgamento, para a realização de sustentação oral, logo depois da leitura do relatório, na forma prevista no art. 131, § 3º do RISTF (ADI 2.777-QO, Rel. Min. Cezar Peluso). 



    Nesse sentido, confiram-se, também, as decisões monocráticas proferidas na ADI 4395, de minha relatoria, DJe 20.10.2015 e no RE 759.244, de relatoria do Ministro Edson Fachin, que admitiram o amicus curiae após a inclusão do feito na pauta de julgamento.



    Ademais, o acolhimento do pleito não implica prejuízo algum ao processamento do feito, diante da pendência de inclusão em pauta presencial pela Presidência.



    Nesses termos, verifico a presença de circunstâncias que justificam a mitigação da norma do artigo 7º, § 2º, da Lei n. 9.868/99, dada a notória contribuição que os entes federados poderão trazer para o julgamento da causa.



    Por fim, indefiro o pedido de suspensão da ArgInc nº 20117- 10.2022.5.04.0000 junto ao TST, diante da ausência de legitimidade do requerente como parte, pois não integra a relação jurídica debatida na origem ou na presente ação, motivo pelo qual não pode propor demanda ou pleitear medidas cautelares ou tutelas de urgência, prerrogativas das partes do processo. O amicus curiae é auxiliar da causa, podendo fornecer informações e dados que contribuam para a convicção do julgador, sem que exista previsão legal de atuação processual como a ora pretendida.



    Ainda que assim não fosse, dita questão já foi objeto de recente deliberação por parte do TST no mencionados autos (decisum de 18.2.2025), tendo referida Corte decidido que “faz-se prudente aguardar a manifestação da Suprema Corte sobre o tema, motivo pelo qual defiro o pedido para determinar o sobrestamento do feito até a sessão de julgamento de 26/2/2025 do STF” (Disponível em: https://www.tst.jus.br/processos-do-tst. Acesso em 24.2.2025).



    Sendo esse o quadro processual em que envolvida a questão suscitada, nada a prover no ponto.



    Ante o exposto, defiro a admissão do Estado do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins como amici curiae, autorizando-os a apresentar memorial e a proferir sustentação oral (arts. 138, caput, e §2º; e 1.038, I, do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente